Tribunal: TJES
Processo: 0003457-36.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003457-36.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JONATHAN PIRES GONCALVES e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003457-36.2019.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: JONATHAN PIRES GONÇALVEZ e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BAN
C
O DO BRASIL S/A

contra a r. sentença de fl. 165, integrada pela decisão de fl. 174/175, que, nos autos da Ação de Execução, extinguiu o processo por abandono de causa, no fulcro no art. 485, inc. III, c/c §1º, do CPC/15.

Nas razões acostadas às fls. 177/180, a apelante aduz que o processo deve ser visto à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas e do Princípio da Primazia da Resolução do Mérito. Alega, ainda, que não fora efetivada a intimação pessoal da parte autora, necessária à extinção do feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

O MM. Juiz manteve a sentença na forma do §7º, do art. 485, do CPC.

Compulsando os autos vislumbro que, em razão das tentativas não exitosas de citação de JONATHAN PIRES GONÇALVES, o MM. Juiz deferiu a citação por edital, a parte recorrente foi intimada para as providências relativas a publicação do edital que já havia sido expedido pela serventia (fl. 143).

Não obstante ter o patrono da parte requerente feito carga dos autos em 01/02/21 até maio de 2021 nenhuma providência foi adotada nos autos, o que ensejou a expedição de intimação pessoal direcionada a parte autora a fim de que ela impulsionasse o feito, sob pena de extinção por abandono.

A intimação foi encaminhada, tendo sido recebida pela parte autora em junho de 2021. Não obstante, até outubro daquele ano a parte interessada não havia adotado nenhuma providência efetiva, de modo que o edital seguia sem as devidas publicações.

Ainda assim, o Magistrado
a quo,
em clara observância aos Princípios da Instrumentalidade das Formas e da Primazia do Julgamento do Mérito, providenciou outras duas intimações (fls. 150 e 163) sem que, mais uma vez, tenha sido atendidas.

Assim, considerando a intimação pessoal ocorrida em junho de 2021 e a inércia em providenciar os atos necessários ao regular andamento do feito até fevereiro de 2022, sobreveio a sentença de extinção por abandono.

A simples narrativa dos fatos demonstra a evidente correção do procedimento jurisdicional adotado. Isso porque, a extinção por abandono se deu após observada a inércia da patrona da autora pelo prazo superior a trinta dias (CPC/15, art. 485, III) e, em seguida, após a intimação pessoal da autora
.

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, mormente porque quem deu causa a extinção foi a desídia da autora em praticar os atos necessários ao regular andamento do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ABANDONO – ARTIGO
485, III c/c §1º, do CPC/15 – INTIMAÇÃO – ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil prevê a hipótese da extinção do processo em razão do abandono das partes. Após a promoção de uma série de diligências, observa-se que o andamento da demanda dependia da atuação da parte autora, que deveria providenciar as publicações do edital de citação.

2.
Após a prática de uma série de diligências frustradas, a patrona da autora foi intimada para a promoção de atos que lhe competiam, ficando inerte por prazo superior a trinta dias. Intimada pessoalmente a requerente manteve-se inerte.

3
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.